Tribunal: TJSP
Processo: 1058527-69.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058527-69.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado DIEGO VIDAL RITA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação no 1058527-69.2017.8.26.0506.
Apelante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Apelada: Diego Vidal Rita.
Ação: Restituição de valores.
Comarca: Ribeirão Preto 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani.
Voto n° 27.627
Apelação. Ação de restituição de valores. Compromisso de compra e venda. Serviço de despachante congênere à taxa SATI. Cobrança afastada, nos termos da tese consolidada no
julgamento do Recurso Repetitivo no 1.599.511/SP.
Restituição devida. Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
ação de restituição de
valores ajuizada por Diego Vidal Rita em face de MRV
Engenharia e Participações S.A. que a r. sentença de fls.
176/178, de relatório adotado, julgou procedente para
declarar a abusividade da cobrança referente à taxa SATI e
para condenar a ré ao ressarcimento do valor pleiteado.
Irresignada, apela a ré alegando, em
suma, que as despesas referentes a serviços de
despachante e cobrança de taxas de serviços cartorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
3
podem ser efetivados, pois não se confundem com o serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), que se enquadra na
tese firmada no REsp n.o 1.599.511/SP. Aduz que o serviço
de despachante é oferecido para facilitar a obtenção do
financiamento pelo consumidor, sendo tal serviço opcional.
Requer a concessão do duplo efeito ao recurso.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal que o recebeu
no duplo efeito, nos termos do caput do artigo 1.012 do
CPC.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, quanto à tarifa de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), a Segunda Seção do C. STJ, no
REsp no 1.599.511/SP, julgado segundo o rito dos recursos
repetitivos, fixou a seguinte tese:
“1.2.
Abusividade
da
cobrança
pelo
promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel.”
(grifo nosso).
Ademais, conforme apontado pelo i.
Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
"Essa atividade de assessoria prestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
4
ao consumidor por técnicos vinculados ao vendedor constitui
mera prestação de serviço inerente à celebração do próprio
contrato, inclusive no que tange ao dever de informação, não
constituindo serviço autônomo, oferecido ao adquirente,
como ocorre com a corretagem. Verifica-se nesse caso
flagrante violação dos deveres de correção, lealdade e
transparência impostos pela boa-fé objetiva, tendo em vista
a cobrança, a título de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), pelo cumprimento de deveres inerentes
ao
próprio
contrato
celebrado."
(...)
“Ademais,
essa
assessoria é um serviço que envolve o elemento confiança
(intuitu personae). Assim, se o consumidor necessitar de
alguma assessoria técnica ou jurídica para orientá-lo acerca
do contrato ou de outros detalhes relativos à aquisição do
imóvel, pode contratar diretamente um profissional ou
advogado da sua confiança, e não alguém vinculado à
incorporadora”.
O
próprio
Conselho
Federal
de
Corretores de Imóveis (COFECI), mediante a Resolução no
1.256/2012, estatuiu a seguinte norma proibitiva:
“Art. 3o - É vedado aos inscritos no
Regional cobrarem de seus clientes, para si ou para
terceiros, qualquer taxa a título de assessoria administrativa
jurídica ou outra, assim como devem denunciar ao Regional
a cobrança de tais taxas quando feitas pelo incorporador,
pelo construtor ou por seus prepostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
5
Logo, de rigor o reconhecimento da
abusividade
da
cobrança
da
denominada
“taxa
de
despachante” consistente em serviços de assessoria para
financiamento bancário
vez que de tal atividade não se
trata de serviço autônomo como ocorre no caso da comissão
de corretagem, sendo congênere aos serviços de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), inerente ao negócio principal.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
E.
Tribunal ao julgar casos análogos:
“Compromisso de compra e venda de
imóvel. Ação de repetição de indébito. Abusividade da taxa
SATI e congêneres. Ação procedente. Recurso desprovido.”
(Apelação
1020226-03.2018.8.26.0576;
Relator:
Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 02/09/2019).

“COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA.
Cobrança
por
"serviços
de
assessoria
de
registro". Inadmissibilidade. Cobrança congênere da Taxa
SATI. Ilegalidade da exação reconhecida pelo C. STJ em
sede de recurso repetitivo (tema 938). Ausência de prova de
que se trata de simples remuneração de despachante.
Contrato firmado entre as partes sem qualquer referência a
remuneração de despachante. Indenização de valores pagos
a título de ITBI. Impossibilidade. Suposta violação do dever
de informação relativo a isenção do tributo, o que teria
levado a autora a recolhê-lo indevidamente. Ausência de
dano. Prova de que a adquirente não atendia aos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
6
da isenção, de modo que teria de arcar com o tributo de
qualquer forma. Sentença mantida. Recursos improvidos.”
(Apelação 1012994-24.2016.8.26.0506; Relator: Francisco
Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado; j. 09/04/2019).
“APELAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
Taxa
de
despachante.
Procedência.
Inconformismo.
PRESCRIÇÃO.
Ocorrência
parcial. Termo inicial contabilizado a partir do efetivo
pagamento do encargo e não da data da contratação.
Prescrição das parcelas pagas antes do triênio legal. TAXA
SATI E CONGÊNERES. Observância do Recurso Especial
Repetitivo n. 1.551.951
SP. Há abusividade na cobrança
por serviços de assessoria técnico-imobiliária e atividades
congêneres, como a do despachante, uma vez que não há
contrapartida para consumidor. Obrigações inerentes ao
objeto contratado. Precedentes desta E. Câmara. Sentença
mantida,
ressalvada
a
prescrição
parcial.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Apelação
Cível
1007536-56.2018.8.26.0344; Relatora: Rosangela Telles; 2a
Câmara de Direito Privado; j. 28/05/2012).
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA. Ação de ressarcimento de "Taxa de despachante"
cobrada
do
promitente
comprador.
Abusividade.
Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
7
reconheceu a abusividade da cobrança pelo promitente-
vendedor tanto da taxa "SATI", como de atividades
congêneres. Realização do serviço que não foi demonstrada.
Precedentes da Câmara. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível
1009550-
93.2018.8.26.0576;
Relator:
Alexandre
Marcondes;
3a
Câmara de Direito Privado; j. 16/04/2019).
“Compra
e
venda

Pretensão
na
devolução da taxa SATI e comissão de corretagem

Sentença de parcial procedência Inconformismo da autora,
pugnando pela devolução integral da taxa SATI, e o
afastamento da prescrição da comissão de corretagem

Cabimento em parte - Indevida a restituição da comissão de
corretagem Prescrição reconhecida de (art. 206, § 3o, IV,
CC)
Entendimento fixado pelo E. STJ quando do
julgamento dos REsp 1.551.956-SP Taxa de despachante e
cartorária equivalente à SATI - Entendimento fixado pelo E.
STJ quando do julgamento do REsp 1.599.511-SP

Devolução da taxa SATI devida, porém, apenas das últimas
duas parcelas, posto que as quatro primeiras foram atingidas
pela prescrição trienal - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível 1001950-31.2015.8.26.0445; Relator: Fábio
Quadros; 4a Câmara de Direito Privado; j. 11/04/2019).
“COMPRA E VENDA DE IMOVEL Taxa
SATI e atividades congêneres (taxa de despachante)

Recurso Repetitivo que reconheceu a abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
8
exigência de pagamento
Reembolso devido
Sentença
mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível
1000608-09.2017.8.26.0576; Relatora: Ana Maria Baldy; 6a
Câmara de Direito Privado; j. 17/04/2019).
“Compromisso de venda e compra de
bem
imóvel

Restituição
de
valores

Serviço
de
despachante que constitui congênere à Taxa SATI

Devolução - Aplicação do REsp no 1.551.956-SP e no
1.599.511-SP

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
1015133-13.2017.8.26.0344; Relator: Luis Mario Galbetti; 7a
Câmara de Direito Privado; j. 21.04.2019).
“Apelação. Imóvel. Compra e venda.
Cobrança indevida de taxa de despachante. Sentença de
procedência. Taxa de despachante. Atividade congênere à
taxa SATI. Questão objeto de julgamento do Recurso
repetitivo REsp 1.599.511-SP (2016/0129715-8)SP, Rel.
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
2a
Seção,
j.
24/08/2016). Restituição dos valores pagos a título de taxa
de despachante. Cabimento. Sucumbência. Em razão do
julgamento
em
conjunto
com
os
autos
no
1043850-34.2017.8.26.0506
foi
fixada
a
sucumbência
recíproca em primeiro grau. Inversão do resultado quando do
julgamento do recurso de apelação referente ao aludido
processo. Ré que deverá arcar integralmente com o ônus da
sucumbência. Manutenção da r. sentença em relação à
restituição dos valores pagos a título de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058527-69.2017.8.26.0506 -Voto no
9
despachante. Honorários recursais. Fixação em grau de
recurso admitida. Aplicação dos §§1o, §8o e 11, do artigo 85
do CPC/2015. Valor da causa: R$800,00. Verba honorária de
sucumbência fixada por equidade em R$954,00. Majoração
para R$1.200,00. Recurso não provido.” (Apelação Cível
1019421-03.2017.8.26.0506;
Relator:
Edson
Luiz
de
Queiróz; 9a Câmara de Direito Privado; j. 18/04/2019).
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, §11o do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento do recurso.
WALTER EXNER
Relator